Tribunal: STJ
Processo: 0417432-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1046850 - SP(2025/0417432-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE
: LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO - SP466658
MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP421019
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE E VENDA DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de
O habeas corpus
condenado pelos crimes do
, da
(várias vezes) e arts. 16,
, e
art. 33, caput
Lei 11.343/2006
caput
17,
e § 1o, da
à pena total de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime
caput
Lei 10.826/2003,
inicial fechado, cujo édito condenatório já transitou em julgado, após julgamento de apelação,
embargos de declaração, recursos especial e extraordinário e revisão criminal, todos rejeitados.
2.
. Na impetração, a defesa sustenta nulidade da condenação por tráfico
Fundamentos do pedido
de drogas por ausência de exame pericial e de prova da materialidade, afirma a aplicação
obrigatória do
do Código Penal Militar em razão do princípio da especialidade, pleiteia
art. 290
o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do
da
e a atipicidade do
art. 33
Lei 11.343/2006)
crime de posse de munições, requerendo, em consequência, a concessão da ordem para
desconstituir a condenação ou, subsidiariamente, para adequar o enquadramento típico e a pena.
3.
. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar julgou improcedente a revisão
Decisão impugnada
criminal, por entender não demonstrado em que ponto a decisão transitada em julgado teria
contrariado a evidência dos autos, nem comprovada a ausência de elementos de convicção para a
condenação, reputando tratar-se de mero inconformismo com o julgado e de tentativa de
reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
com nítidas características revisionais, pode ser utilizado para desconstituir condenação penal
acobertada pela coisa julgada, já submetida a revisão criminal improvida, e se há manifesta
ilegalidade na decisão que manteve a condenação, a justificar a atuação excepcional desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça somente detém competência para julgar revisão criminal de
seus próprios julgados, nos termos do
alínea e, da Constituição Federal, de
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA55900696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 438e1c4c-b602-4929-8693-eae0b8dbdfef

modo que não lhe cabe, via habeas corpus, reexaminar condenação transitada em julgado
proferida por Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da sistemática própria da revisão
criminal.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem
apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, o que exige desvio
evidente e objetivo da legalidade estrita.
7. No caso concreto, a decisão que julgou improcedente a revisão criminal concluiu pela
inexistência de demonstração de contrariedade manifesta à evidência dos autos ou de ausência
cabal de elementos de convicção para a condenação, evidenciando mero inconformismo da
defesa com a valoração das provas, o que afasta o reconhecimento de manifesta ilegalidade.
8. A revisão criminal não se presta a funcionar como segunda apelação para simples reexame de
fatos e provas já exaustivamente apreciados na sentença condenatória e no acórdão de apelação;
ausente demonstração das hipóteses do
do Código de Processo Penal, impõe-se a
art. 621
preservação da condenação amparada em prova suficiente e coberta pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal para desconstituir condenação penal transitada em julgado, salvo em hipóteses
de manifesta ilegalidade do ato judicial impugnado.
2. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas já apreciados em sentença
e acórdão, devendo ser mantida a condenação quando não demonstradas as hipóteses do art. 621
do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP,
CR/1988, art. 105,
art. 621; Lei 11.343/2006, art. 33,
;
arts. 16,
, e 17,
e § 1o.
caput Lei 10.826/2003,
caput
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
918.622/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.655.954/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 18.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, denegar a ordem.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 438e1c4c-b602-4929-8693-eae0b8dbdfef

HABEAS CORPUS No 1046850 - SP(2025/0417432-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE
: LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO - SP466658
MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP421019
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE E VENDA DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de
O habeas corpus
condenado pelos crimes do
, da
(várias vezes) e arts. 16,
, e
art. 33, caput
Lei 11.343/2006
caput
17,
e § 1o, da
à pena total de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime
caput
Lei 10.826/2003,
inicial fechado, cujo édito condenatório já transitou em julgado, após julgamento de apelação,
embargos de declaração, recursos especial e extraordinário e revisão criminal, todos rejeitados.
2.
. Na impetração, a defesa sustenta nulidade da condenação por tráfico
Fundamentos do pedido
de drogas por ausência de exame pericial e de prova da materialidade, afirma a aplicação
obrigatória do
do Código Penal Militar em razão do princípio da especialidade, pleiteia
art. 290
o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do
da
e a atipicidade do
art. 33
Lei 11.343/2006)
crime de posse de munições, requerendo, em consequência, a concessão da ordem para
desconstituir a condenação ou, subsidiariamente, para adequar o enquadramento típico e a pena.
3.
. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar julgou improcedente a revisão
Decisão impugnada
criminal, por entender não demonstrado em que ponto a decisão transitada em julgado teria
contrariado a evidência dos autos, nem comprovada a ausência de elementos de convicção para a
condenação, reputando tratar-se de mero inconformismo com o julgado e de tentativa de
reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55901048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: cf61be28-5182-4abb-9f23-478815204c24

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
com nítidas características revisionais, pode ser utilizado para desconstituir condenação penal
acobertada pela coisa julgada, já submetida a revisão criminal improvida, e se há manifesta
ilegalidade na decisão que manteve a condenação, a justificar a atuação excepcional desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça somente detém competência para julgar revisão criminal de
seus próprios julgados, nos termos do
alínea e, da Constituição Federal, de
art. 105, inciso I,
modo que não lhe cabe, via habeas corpus, reexaminar condenação transitada em julgado
proferida por Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da sistemática própria da revisão
criminal.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem
apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, o que exige desvio
evidente e objetivo da legalidade estrita.
7. No caso concreto, a decisão que julgou improcedente a revisão criminal concluiu pela
inexistência de demonstração de contrariedade manifesta à evidência dos autos ou de ausência
cabal de elementos de convicção para a condenação, evidenciando mero inconformismo da
defesa com a valoração das provas, o que afasta o reconhecimento de manifesta ilegalidade.
8. A revisão criminal não se presta a funcionar como segunda apelação para simples reexame de
fatos e provas já exaustivamente apreciados na sentença condenatória e no acórdão de apelação;
ausente demonstração das hipóteses do
do Código de Processo Penal, impõe-se a
art. 621
preservação da condenação amparada em prova suficiente e coberta pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal para desconstituir condenação penal transitada em julgado, salvo em hipóteses
de manifesta ilegalidade do ato judicial impugnado.
2. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas já apreciados em sentença
e acórdão, devendo ser mantida a condenação quando não demonstradas as hipóteses do art. 621
do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP,
CR/1988, art. 105,
art. 621; Lei 11.343/2006, art. 33,
;
arts. 16,
, e 17,
e § 1o.
caput Lei 10.826/2003,
caput
caput
Documento eletrônico VDA55901048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: cf61be28-5182-4abb-9f23-478815204c24

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
918.622/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.655.954/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 18.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de
substitutivo de recurso próprio impetrado em benefício de
habeas corpus
, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS
Justiça Militar do Estado de São Paulo.
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no
, da
art. 33, caput
(várias vezes) e nos arts. 16, caput, e 17, caput e § 1o, ambos da
Lei 11.343/2006
à pena total de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls.
Lei 10.826/2003,
4).
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado pela 2a Câmara
do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (fls. 4); opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados (fls. 5); interpôs recurso especial e recurso extraordinário, sem êxito quanto ao
reconhecimento das nulidades (fls. 5); e ajuizou revisão criminal, a qual foi improvida, por
unanimidade (fls. 5).
Essa condenação transitou em julgado em 19/11/2024.
Nesta Corte, o impetrante sustenta nulidade da condenação pelo delito de tráfico de
drogas, por ausência de exame pericial e de materialidade mínima. Destaca que a condenação se
apoia exclusivamente em interceptações telefônicas, em violação ao
do Código de
art. 158
Processo Penal e ao
III, b, do Código de Processo Penal, não sendo possível suprir o
art. 564,
exame pericial toxicológico, por confissão ou deduções sem apreensão;
Afirma que o paciente é policial militar e foi julgado na Justiça Militar, deve incidir
o princípio da especialidade, com aplicação do
do Código Penal Militar, e não do
art. 290
art. 33
da
porque a Justiça Militar é especializada (art. 124 da Constituição da
Lei 11.343/2006,
República) e o CPM contém previsão específica para tráfico de drogas cometido por militar (art.
290), cabendo a lex specialis, também à luz do
o do CPM e da
art. 9
Lei 13.491/2017.
Destaca que o art. 12 do Código Penal condiciona a aplicação subsidiária do CP às
leis especiais à inexistência de regramento específico diverso, vedado o “hibridismo legislativo”
e a criação de “
” pela mescla de regimes penal comum e castrense, tema já rechaçado
lex tertia
pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 7-10).
Documento eletrônico VDA55901048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: cf61be28-5182-4abb-9f23-478815204c24

Sustenta que estão preenchidos os requisitos do § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/2006
(primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a
organização criminosa), impondo-se o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado e a
consequente redução da reprimenda (fls. 10-11).
Argumenta que é atípica a conduta relativa à posse de 148 munições calibre .40, uma
vez que o paciente tinha armas do mesmo calibre (uma da corporação e outra particular) e a
normativa administrativa então vigente permitia a aquisição de 50 munições por mês,
acumuláveis por 1 ano (Portaria Interministerial n.
; Portaria n.
1.634/GM-MD/2020
; Portaria n.

), além de todas as munições apreendidas
136/COLOG/2019
167/COLOG/C Ex/2024
terem sido periciadas como “não aptas” para uso, recomendada a destruição, o que, à luz da
jurisprudência, conduz à atipicidade material e à incidência do princípio da
ofensividade/insignificância.
Requer a concessão, de ofício, da ordem de
para reconhecer a
habeas corpus
nulidade da condenação, em razão da ausência de prova da materialidade do
delito; subsidiariamente, caso mantida a prática delituosa, a adequação da reprimenda com
aplicação do
do Código Penal Militar, por força do princípio da especialidade (art. 124
art. 290
da Constituição da República e
o do CPM), ou o reconhecimento do tráfico privilegiado
art. 9
previsto no § 4o do
da
(fls. 15); bem como a absolvição do paciente
art. 33
Lei 11.343/2006
pelo crime de posse ilegal de munição, em face da atipicidade, diante da inaptidão dos artefatos
e da regulamentação administrativa de aquisição por policial militar regularmente habilitado (fls.
15).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada, o que confere a este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato
judicial impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa, pois o pedido revisional foi julgado improcedente
Documento eletrônico VDA55901048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: cf61be28-5182-4abb-9f23-478815204c24

porque "a tese defensiva igualmente não logrou êxito em demonstrar qual o momento exato que
a decisão transitada em julgado contrariou, efetivamente, a evidência dos autos e, tampouco,
evidenciar a cabal ausência de elementos de convicção para a condenação".
Pontuou que "o mero inconformismo do Requerente com a sua condenação penal
efetivada, bem como a interpretação das provas de segundo sua ótica, não serve de supedâneo ao
mero reexame do julgado pela terceira vez consecutiva, independentemente de alegar
insuficiência probatória para condenação".
A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não
merece reparo.
A revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para
reexaminar fatos e provas, exaustivamente já apreciados na sentença e na própria instância
revisora. Logo, não sendo manifestamente contrária a evidência dos autos a condenação do réu e
ausente indicação de novas provas de inocência (art. 621 do CPP), deve ser mantida a
condenação amparada em prova suficiente das práticas criminosas e acobertada pelo manto da
coisa julgada (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
918.622/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
relator
16/9/2024,
18/9/2024;
AREsp n. 2.655.954/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
Ante o exposto,
ao
nego provimento
habeas corpus.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55901048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:03
Código de Controle do Documento: cf61be28-5182-4abb-9f23-478815204c24

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0417432-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.046.850 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023855520169260040 09003310220259260000 23855520169260040
9003310220259260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP421019
LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO - SP466658
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, denegou a ordem."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485461092245023@
2025/0417432-4 - HC 1046850
Documento eletrônico VDA55899409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:03
Código de Controle do Documento: 053339A2-29C0-4E4E-9A1B-7051FC769F46